Tribunal: TJPA
Processo: 0802389-94.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9559 - Classificação de créditos
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802389-94.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: METAL MIL LTDA - EPP

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EM QUADRO DE CREDORES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

I. Embargos de declaração interpostos pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia SA contra acórdão que manteve a inclusão de crédito em favor de Renato Toraci Dulcetti Metalúrgica EPP no quadro de credores da recuperação judicial

II. O embargante sustenta a missão na análise da pericia realizada, que apontou a ausência de comprovação parcial do crédito, bem como a necessidade de dedução de valores já depositados, evitando enriquecimento sem causa em favor do embargado

II. Argumento de que os honorários sucumbenciais seriam indevidos em incidentes de recuperação judicial, segundo o art. 85 do CPC.

IV. Constatado que o acórdão julgou todas as questões levantadas, sem omissões ou contradições que justificam a oposição dos embargos.

V. Embargos de declaração conhecidas e rejeitadas, mantendo-se o acórdão original

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por METAL MIL LTDA - EPP (id 6939784) contra o acórdão de id 6829265 da 2a Turma de Direito Privado, proferido no Agravo de Instrumento interposto pela embargante.

A decisão embargada negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que julgou a impugnação na origem, declarando que o crédito devido em favor da embargante no quadro de credores seja fixado no valor de R$5.479.026,8, e, ainda, condenando a embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais fixados no percentual de 10% sobre o ganho econômico acima estabelecido, com base no art.8552° do CPC.

Em resumo, sustenta a embargante que o acórdão foi omisso ao não analisar corretamente o arbitramento de honorários no presente caso, bem como por não ter enfrentado corretamente as razões do agravo quanto ao valor do crédito habilitado no QGC.

É o relatório.

Com contrarrazões.

VOTO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por METAL MIL LTDA - EPP (id 6939784) contra o acórdão de id 6829265 da 2a Turma de Direito Privado, proferido no Agravo de Instrumento interposto pela embargante.

A decisão embargada negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que julgou a impugnação na origem, declarando que o crédito devido em favor da embargante no quadro de credores seja fixado no valor de R$5.479.026,8, e, ainda, condenando a embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais fixados no percentual de 10% sobre o ganho econômico acima estabelecido, com base no art.8552° do CPC.

Em resumo, sustenta a embargante que o acórdão foi omisso ao não analisar corretamente o arbitramento de honorários no presente caso, bem como por não ter enfrentado corretamente as razões do agravo quanto ao valor do crédito habilitado no QGC.

De plano, verifica-se que não assiste em razão a embargante.

Afirma a embargante que esta magistrada não apreciou corretamente os elementos probatórios trazidos aos autos. No entanto, reavaliando a questão, destaco que todos os argumentos trazidos pela embargante restam bem analisados no julgado embargado, restando claras as suas razões.

Como por demais sabido, os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

"Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explicito, sem jaca, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016.p.248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I-esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II-suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;

III-corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II-incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°.

No presente caso, verifica-se que o manejo dos embargos de declaração ocorreu sem qualquer uma das hipóteses que permitem a apresentação desse tipo recursal.

Todos os questionamentos propostos pelas partes foram de maneira ampla e cristalina discutidos e emitidas conclusões, ainda que não se adéque ao entendimento da embargante.

Os presentes embargos visam apenas rediscutir a matéria já decidida no julgado atacado, de modo que o mero inconformismo do recorrente não se mostra apto a modificar a decisão, uma vez que as interpretações contidas na decisão abarcam todos os argumentos dispostos nos autos.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado no acordão embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 25/11/2024